Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000266-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DIEGO ABREU CUNHA - CPF: 020.939.701-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO EXECUTIVO – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor

II – Conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo.

III - Existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de n. 1028614-11.2020.8.11.0003, manejada em face de
DIEGO ABREU CUNHA
, indeferiu o pedido de realização de pesquisas acerca da localização do réu, ora agravado, assim como o pleito de arresto executivo dos bens do executado.

Para tanto, o agravante alega que é viável o pedido de requisição judicial do endereço do agravado, notadamente após o esgotamento de todos os meios de pesquisa ao seu alcance.

Pondera que não há qualquer exigência legal para que a parte comprove o exaurimento de diligências extrajudiciais para a realização da consulta e que o não acolhimento do pleito viola o princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC.

Afirma que o único requisito para o deferimento do pedido de arresto executivo em face do executado é a sua não localização, o que restou estampado nos autos, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão de base, que sequer apreciou o tópico em questão.

Assevera, ainda, que o arresto é medida cogente, diante da possibilidade de dilapidação patrimonial por parte do agravado.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 115334499).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisas acerca da localização do réu, ora agravado, assim como o pleito de arresto executivo dos bens do executado.

Em suas razões recursais, o exequente, ora agravante, aduz que, ao revés do que consignou o Juízo singular, tanto a realização de pesquisa de endereço pelos sistemas disponíveis do TJMT quanto o arresto executivo de bens previsto no artigo 830 do CPC prescinde do exaurimento das tentativas de localização do executado.

Tem razão o exequente, ora agravante.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos
.” (AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020) (g.n.).

No mesmo sentido, os precedentes desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR ENDEREÇO ATUAL DO DEVEDOR – PEDIDO DE PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para localização de bens do devedor ou localização de seu endereço, a fim de simplificar e agilizar a satisfação de seus créditos.
”
(N.U 0000147-25.2018.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Ademais, conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo.

Nessa esteira, inclusive, já decidiu o STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1.- "1.
O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia).
(...). (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso Especial provido, para permitir o arresto on line, a ser efetivado na origem
.” (STJ - REsp: 1338032 SP 2012/0167279-6, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 05/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO ON-LINE DE VALORES -
PRÉ-PENHORA – PRÉVIA CITAÇÃO DE TODOS OS DEVEDORES – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC - PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO PROVIDO.
É possível a realização do arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830 do CPC, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial quando não localizado o executado para citação
. Na execução, quando há pluralidade de devedores, sendo facultativo o litisconsórcio, a falta de citação de alguns coexecutados não obsta o prosseguimento do feito relativamente aos que foram citados.”
(AgRg no REsp 466.498/DF, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009) (g.n.)

Ainda, em caso análogo, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
ARRESTO PRÉVIO - DESNECESSIDADE DE EFETIVA CITAÇÃO OU DE ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE EFETIVÁ-LA
- DILIGÊNCIA ON-LINE - POSSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD.
É possível a realização de arresto prévio, inclusive por diligência on-line, independentemente da concretização da citação do devedor ou do esgotamento das modalidades de seu chamamento ao processo, nos termos do art. 830 do CPC. É direito do exequente se valer de todos os meios legais para localizar bens do executado passíveis de penhora
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.288917-9/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/0018, publicação da súmula em 09/04/2018) (g.n.)

Desse modo, embora as medidas cabíveis para a citação do devedor tenham restado infrutíferas, é de se ver, consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, que não há óbice à constrição dos valores por meio do sistema bancário eletrônico.

É que, o bloqueio dos valores mantidos em contas bancárias terá efeito de arresto, modalidade denominada de pré-penhora e admitida nas hipóteses em que o devedor não é localizado para a citação, possuindo, no caso, natureza cautelar.

Por fim, insta consignar que, existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a decisão agravada, determinando que seja providenciado a tentativa de busca do atual endereço do executado, ora agravado, bem como o arresto executivo pleiteado pelo exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022